Tribunal: TJMT
Processo: 1036051-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036051-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. FALHA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por falhas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), com redução do valor originário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade do processo administrativo sancionador e (
ii
) a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada pelo PROCON/MT por falhas na prestação do serviço de SAC.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo legítima a atuação fiscalizatória do PROCON.

4. A multa administrativa deve ser reduzida para R$ 80.000,00, considerando os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A fixação de multas pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a revisão judicial quando os montantes se mostrarem excessivos."

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 33; CPC,
arts
. 85, 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041; TJMT, N.U 0020433-17.2015.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Telefonica
Brasil S.A.

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo
Vara Especializada de Execução Fiscal
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

no
1036051-91.2017.8.11.0041
,

julgou
parcialmente
procedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para REDUZIR O VALOR DA MULTA que originou a CDA 20161097, para o montante
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Condeno o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante
, na forma do artigo 85, caput e §2o, do CPC.

Por ter decaído em partes, condeno a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda
, na forma do artigo 86 do CPC.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 1012796-41.2016.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito. Preclusa as vias recursais, desapensem-se os autos e arquive-se
este feito, observando as formalidades devidas.

Prossiga-se na execução.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.
”.

Inconformada, a Telefônica Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença e a anulação da CDA ou, subsidiariamente, a redução ainda maior do valor da multa. Defende que o processo administrativo está eivado de nulidades, especialmente pela ausência de fundamentação concreta na fixação da sanção. Alega que não houve descumprimento da legislação consumerista e que seu Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) atende aos requisitos normativos. Sustenta, ainda, que apenas três ligações isoladas
não seriam suficientes para caracterizar uma infração sistêmica, sendo desarrazoada a penalidade imposta.

Além disso, a apelante argumenta que o ônus da prova caberia ao PROCON/MT, que não apresentou elementos suficientes para comprovar a infração. Afirma que a decisão judicial de primeiro grau carece de fundamentação específica quanto à gravidade da infração e à vantagem auferida pela empresa, contrariando os requisitos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Outro ponto levantado é a desproporcionalidade da multa aplicada
, mesmo com a redução determinada na sentença, destacando que esta teria sido fixada com base apenas no porte econômico da empresa, sem considerar adequadamente os demais critérios exigidos em lei.

A Telefônica Brasil S.A. também requer a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até o trânsito em julgado da demanda, sob o argumento de que eventuais restrições decorrentes da execução da multa poderiam gerar prejuízos irreparáveis, tais como impedimento de participação em licitações públicas e restrições cadastrais. Sustenta que apresentou seguro-garantia no valor de R$ 668.501,33
, equivalente ao montante do débito acrescido de 30%, em conformidade com o artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, o que reforçaria o direito à suspensão da exigibilidade.

Ademais, a apelante defende que deveriam ter sido aplicadas as atenuantes previstas no Decreto n.o 2.181/1997, que regulam a gradação das sanções administrativas, bem como a retroatividade da norma mais benéfica, nos termos das alterações promovidas pelo Decreto n.o 10.887/2021
, que alterou a metodologia de cálculo das penalidades aplicáveis por órgãos de defesa do consumidor.

Intimado,
não houve apresentação de contrarrazões.

Co
mprovante
de recolhimento de preparo recursal em Id.

213061667
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1036051-91.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a ação, reduzindo o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

Nos embargos à execução, a Telefônica Brasil S.A.
alegou a nulidade do procedimento administrativo sancionador, sustentando a ausência de requisitos essenciais na CDA, bem como a inexistência de infração às normas consumeristas. Apontou ainda que a fiscalização realizada pelo PROCON/MT teria sido conduzida de forma irregular, sem observância dos critérios exigidos para a apuração de eventual violação ao Código de Defesa do Consumidor, destacando a inexistência de provas concretas da prática infrativa alegada. Além disso, requereu subsidiariamente a redução do valor da multa, argumentando que
esta
se mostrava excessiva e desproporcional à infração supostamente cometida.

A sentença afastou a tese de nulidade da CDA e reconheceu a validade do procedimento administrativo, considerando que a fiscalização realizada pelo PROCON/MT seguiu os parâmetros legais. No entanto, ao analisar o valor da multa aplicada, o juízo entendeu que a penalidade imposta extrapolava os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual determinou a sua redução para R$ 120.000,00
. Condenou ainda ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O cerne da controvérsia reside na análise da validade do processo administrativo sancionador e na razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada pelo PROCON/MT, diante da alegada falha na prestação de serviço do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).

Passo à análise dos tópicos elencados na peça recursal.

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A
lém disso, a
parte apelante argument
a
que
argumentou que o serviço prestado atendia às normas vigentes e que o procedimento adotado pelo PROCON não era adequado para fiscalizar o SAC, uma vez que
três ligações seriam insuficientes à cabal constatação de que esteja o prestador de serviço desrespeitando as regras de operação na central de atendimento ao consumidor

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a parte apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores, e não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa no valor de R$ 235.200,00 (
duzentos
e t
rinta e cinco mil e duzentos reais
).

No caso concreto, co
m relação ao argumento de que a decis
ão
administrativa não est
á

correta
, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”.

No exame dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e as decisões encontram-se devidamente motivadas.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar os procedimentos administrativos em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos das decisões administrativas e os motivos que levaram à aplicação das sanções administrativas estão devidamente registrados. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.” (TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.4.2024, publicado no DJE 04.4.2024).

“Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.” (N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no DJE 27.3.2024).

Em relação
ao s valor es da s multa s aplicada s
, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira.

No caso, a parte recorrente alega que as multas aplicadas pelo PROCON são desproporcionais e desarrazoadas, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No procedimento administrativo em discussão, considerando a gravidade da infração – qualidade do atendimento viabilizado pela empresa via SAC –, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência nas práticas infracionais às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que a multa aplicada no valor de R$ 235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais),
mesmo que já tenha sido reduzida pelo Juiz de primeira instância para o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
deve ser
novamente
reduzida, porquanto não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após a análise da razoabilidade e proporcionalidade do procedimento administrativo, tenho que o valor deve ser reduzido para R$
8
0.000,00 (
oit
enta mil reais).

Insta consignar que este é o posicionamento dessa c. Câmara em casos análogos, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. [...] 5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON. Tese de julgamento: "A fixação de multas pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a revisão judicial quando os montantes se mostrarem excessivos." [...] (N.U 1015199-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTAS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes. 2. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal. 3. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais. 4. Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON. 5. Recurso não provido. (N.U 1017059-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Além disso,
o d. Juízo de origem condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3o, do CPC. Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder ao
v
alor da

multa mantida.

Por fim, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas. Desse modo, como a parte apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Telefônica Brasil
S.A, tão somente para reduzir as multas originariamente fixadas pelo PROCON
no processo administrativo
0411-027.739-0 para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021) será o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.

2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025